Tribunal: TJBA
Processo: 8062512-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062512-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LETICIA MARTINS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE
IN
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
FORNECIMENTO DE
TIRZEPATIDA (MOUNJARO)
. PACIENTE COM
OBESIDADE GRAU III, COM HISTÓRICO DE SÍNDROME METABÓLICA E HIPERTENSÃO
.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO
DE USO
DOMICILIAR.
EXCLUSÃO DE COBERTURA.
LICITUDE.
PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES LEGAIS DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.
AUSÊNCIA DO
FUMUS BONI IURIS
.

DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8062512-91.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

LETICIA MARTINS DE OLIVEIRA

e
como
agravad
a a
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA